Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-14.2022.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010733-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. G. F. - CPF: 063.890.521-46 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), CARITA GARCIA - CPF: 005.380.731-60 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARITA GARCIA - CPF: 005.380.731-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

TRANSPORTE AÉREO. DANIFICAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, EQUIPAMENTO ESSENCIAL À LOCOMOÇÃO DO AUTOR
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE NOVO EQUIPAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão da danificação de cadeira de rodas adaptada, essencial para locomoção do autor, portador de paralisia cerebral e epilepsia, durante transporte aéreo contratado com a ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a companhia aérea responde objetivamente pela danificação de bagagem especial (cadeira de rodas adaptada) durante transporte;

(
ii
) saber se a demora injustificada na
substituição do equipamento caracteriza falha na prestação do serviço;

(
iii
)
saber se os transtornos decorrentes do evento excedem os meros aborrecimentos e configuram dano moral indenizável
; e

(
iv
)
saber se o valor da indenização arbitrado em primeira instância observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a cadeira de rodas foi danificada sob responsabilidade da companhia aérea, que reconheceu a irregularidade mediante emissão de relatório de bagagem e procedeu à entrega de novo equipamento somente meses após o fato.

4. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, conforme previsão nos
arts
. 14 do CDC e 734 do CC. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada, diante da ausência de cuidado e da demora na reposição do item essencial à locomoção do autor. Ainda que a companhia tenha,
posteriormente
, entregue nova cadeira, os danos morais se configuram pelos transtornos causados, sendo cabível a indenização.

5.
O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço. 2.
A danificação de cadeira de rodas adaptada, equipamento essencial à locomoção do consumidor, seguida de demora injustificada na sua substituição, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 734.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1003699-07.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.04.2023, pub. DJE 10.04.2023
;
TJMT, AC n. 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2025, pub. DJE 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A. em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
L. G. F.
, representado por sua genitora
Cárita
Garcia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Narra a parte autora que, em abril de 2022, em viagem aérea contratada com a ré, sua cadeira de rodas adaptada
,
única forma de locomoção segura, tendo em vista sua condição de paralisia cerebral e epilepsia
,
foi danificada durante o transporte aéreo, o que gerou impossibilidade de uso imediato, angústia, sofrimento, regressão no tratamento médico e omissão por parte da companhia aérea na solução do problema.

A sentença (ID 272514442) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela deferida para aquisição de cadeira de rodas adaptada e condenando a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 25.000,00, com atualização pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A
a
pelante, em suas razões recursais (ID 272513900), alega, em síntese, que prestou todo o suporte possível após o incidente e que não houve falha na prestação do serviço que justificasse a condenação por danos morais. Sustenta que os transtornos enfrentados configuram meros aborrecimentos e que a indenização fixada se mostra excessiva e desproporcional. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido de danos morais.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
272513912
)
.

A Procuradoria

de Justiça, em parecer (ID 272514426), manifestou-se pela ausência de interesse público ou de incapaz a justificar sua intervenção no mérito da causa, declinando da atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à existência de responsabilidade civil da empresa aérea por danos morais decorrentes de defeito na prestação do serviço de transporte, consubstanciado na danificação de cadeira de rodas adaptada do autor, e à adequação do valor fixado a título de indenização.

É incontroverso nos autos que o equipamento assistivo, essencial à mobilidade e saúde do autor, foi avariado pela ré, tendo sido emitido o respectivo Registro de Irregularidade de Bagagem. O fornecimento de nova cadeira somente ocorreu meses após o evento, especificamente em 04/08/2022, conforme termo de entrega anexado sob ID 272513885
.

A responsabilidade objetiva da ré está configurada, nos termos dos
arts
. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 734 do Código Civil. O dever de guarda e integridade da bagagem especial não foi adequadamente observado, o que enseja o dever de reparação.
No entanto
, a análise do
quantum
fixado em sentença impõe reflexão à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É certo que a situação vivenciada pelo autor e sua família impôs desconforto e transtornos significativos. Contudo, não se pode ignorar que a ré demonstrou ter empreendido esforços para solucionar a questão, ainda que tardios, inclusive procedendo à entrega de novo equipamento especializado.
E
mbora os transtornos enfrentados extrapolem os meros dissabores, a indenização arbitrada em primeiro grau no montante de R$ 25.000,00
mostra-se desproporcional, recomendando-se sua redução para patamar mais equitativo.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Nesse sentido:

“[...]
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1003699-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)
.”

“[...]
No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
[...]

(N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso,
para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00,
mantem-se
, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025